Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257, §7o, DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam a transferência de pontuação de infrações entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica dos recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões no ID 70949284.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. O fato de constar no recurso texto de sentença de processo diverso caracteriza mero erro material. Preliminar rejeitada.
4. Em síntese, pretendem os recorrentes a transferência das multas, bem como da pontuação da CNH do primeiro autor para o prontuário do segundo autor, supostamente responsável pelas infrações de trânsito que deram origem aos Autos de Infração de Trânsito SA03672282, SA03721272 e SA03954275, emitidos pelo DETRAN/DF.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
7. No entanto, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
8. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre o real condutor do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos.
9. Como pontuado na sentença, da análise dos autos, não se verifica prova robusta e inquestionável de que as infrações teriam sido cometidas por ADACIO. Trata-se de mera ilação, incomprovada e sem qualquer sustentáculo em elementos de prova, ainda que mínimos, a afastar a presunção estabelecida em lei. A mera afirmação do suposto condutor do veículo, a posteriori, em juízo, não tem o condão de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
10. Outrossim, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pelas multas e pontuações respectivas) recebeu as notificações das autuações e das penalidades a tempo e modo.
11. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente, e de inexistência de evidências de irregularidade nos procedimentos administrativos, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.